Tribunal: TJSP
Processo: 1004052-06.2019.8.26.0568
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMO. MANDADO DE SEGURANÇA. Autora portadora de "doença de Hundington, ave, constipação intestinal crônica, colonização por Klebisiella e gastrostomia,". Indisponibilidade do direito à saúde. Art. 196 da Constituição Federal, norma de eficácia imediata. Prova inequívoca da necessidade dos medicamentos e insumo. Relatório e receituário médicos que bastam ao

Ementa:
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMO. MANDADO DE SEGURANÇA. Autora portadora de "doença de Hundington, ave, constipação intestinal crônica, colonização por Klebisiella e gastrostomia,". Indisponibilidade do direito à saúde. Art. 196 da Constituição Federal, norma de eficácia imediata. Prova inequívoca da necessidade dos medicamentos e insumo. Relatório e receituário médicos que bastam ao atendimento do pedido. Ausência de padronização que não tem o condão de restringir o direito material tutelado. Tutela jurisdicional que não interfere na discricionariedade da Administração Pública. Garantia do fornecimento do medicamento/insumo que não empresta, em absoluto, caráter de imposição do Judiciário ao Executivo, mas envolve, sim, o cumprimento exato dos preceitos constitucionais e o disposto na Lei n. 8.080/90. Óbices orçamentários. Irrelevância. Política pública que se pressupõe contemplada nas leis orçamentárias. Princípio da Reserva do Possível que não pode se sobrepor aos direitos fundamentais. A saúde constitui direito público subjetivo do cidadão e dever do Estado. Precedentes. Sentença mantida. Reexame necessário improvido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101996
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1004052-06.2019.8.26.0568, da Comarca de São João da Boa Vista, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é recorrida EURINIVIA JUREMA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1004052-06.2019.8.26.0568 -Voto no 20859
2
Voto no 20859
Reexame Necessário no 1004052-06.2019.8.26.0568
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrida: Eurinivia Jurema Silva (Justiça Gratuita)
Interessados: Departamento Regional de Saúde
DRS XIV e
Estado de São Paulo
Vara de Origem: 3a Vara Cível do Foro de São João da Boa
Vista-SP
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTOS
E
INSUMO.
MANDADO DE SEGURANÇA. Autora portadora de “doença de
Hundington, ave, constipação intestinal crônica, colonização por
Klebisiella e gastrostomia,”. Indisponibilidade do direito à saúde.
Art. 196 da Constituição Federal, norma de eficácia imediata.
Prova inequívoca da necessidade dos medicamentos e insumo.
Relatório e receituário médicos que bastam ao atendimento do
pedido. Ausência de padronização que não tem o condão de
restringir o direito material tutelado. Tutela jurisdicional que não
interfere na discricionariedade da Administração Pública. Garantia
do fornecimento do medicamento/insumo que não empresta, em
absoluto, caráter de imposição do Judiciário ao Executivo, mas
envolve, sim, o cumprimento exato dos preceitos constitucionais e
o disposto na Lei n. 8.080/90. Óbices orçamentários. Irrelevância.
Política pública que se pressupõe contemplada nas leis
orçamentárias. Princípio da Reserva do Possível que não pode se
sobrepor aos direitos fundamentais. A saúde constitui direito
público subjetivo do cidadão e dever do Estado. Precedentes.
Sentença mantida. Reexame necessário improvido
Vistos.

Trata-se
de
reexame
necessário
interposto contra a r. sentença (fls. 46/49) proferida, nos
autos do mandado de segurança, pelo MM. Juízo da 3a Vara do
Foro de São João da Boa Vista-SP, que, ratificando a tutela
antecipada (fls. 25/26), concedeu a segurança para assegurar
à parte impetrante o direito de obter do Município de São
João da Boa Vista, através da autoridade impetrada, os
medicamentos e insumos prescritos na inicial. Sem fixação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1004052-06.2019.8.26.0568 -Voto no 20859
3
honorários.
Não houve recurso voluntário (fls.
66), subindo os autos por força do reexame necessário.
É o relatório.
1. Consta dos autos que a autora é
portadora de “doença de Hundington, ave, constipação intestinal crônica, colonização por Klebisiella e
gastrostomia”, conforme relatório e receituário médicos de
fls. 14/15.
2.
A
r.
sentença
concedeu
a
segurança, não havendo interposição de recurso pelas partes.
3. De início, por se tratar de ação
envolvendo o fornecimento de medicamentos padronizados (fls.
18) e não padronizados, deve-se observar o quanto restou
decidido em 27/04/2018 pelo STJ no IRDR no REsp no 1.657.156
- Tema 106, sob relatoria do Ministro Benedito Gonçalves.
Tal julgado dispôs que:
Ementa: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036
DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES
DOS
ATOS
NORMATIVOS
DO
SUS.
POSSIBILIDADE. CARÁTER
EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO.
(...) 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos
não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto,
exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-
M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas
terapêuticas. 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão
dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença
cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico
fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia,
para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1004052-06.2019.8.26.0568 -Voto no 20859
4
incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii)
existência de registro na ANVISA do medicamento. 5. Recurso especial do Estado
do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do
CPC/2015.
Note-se que o julgado firmou a tese
que a concessão dos medicamentos não incorporados em atos
normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes
requisitos:
(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado
expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade
do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos
fármacos fornecidos pelo SUS;
(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;
(iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.
Referido acórdão modulou seus efeitos
no seguinte sentido: "Sendo assim, verifica-se que o caso em
tela impõe a esta Corte Superior de Justiça a modulação dos
efeitos deste julgamento, pois vinculativo (art. 927, inciso
III, do CPC/2015), no sentido de que os critérios e
requisitos
estipulados
somente serão
exigidos
para os
processos que forem distribuídos a partir da conclusão do
presente julgamento." (trecho do acórdão publicado no DJe de
04/05/2018).
Tendo em vista que a demanda foi
distribuída em 13/08/2019, aplica-se no presente caso o
entendimento consolidado no REsp no 1.657.156, devendo ser
analisados os requisitos estabelecidos no referido julgado.
4. Com efeito, trata-se, na espécie,
de pessoa hipossuficiente, que não detém recursos financeiros
para arcar com os custos da aquisição do tratamento médico de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1004052-06.2019.8.26.0568 -Voto no 20859
5
que necessita para a preservação de sua saúde e vida.
É bem de ver que seria um absurdo
negar todo o desenvolvimento do direito constitucional e
processual vigentes à pessoa humana.
Nessa
esteira,
a
recusa
da
Administração em fornecer o necessário tratamento à Apelada
afronta o direito constitucional de ter acesso integral à
saúde, garantido a todos.
Conforme
já
advertiu
o
Supremo
Tribunal Federal:
“O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política que tem por
destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a
organização federativa do Estado brasileiro não pode converter-se em promessa
constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas
expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o
cumprimento de seu impostergável dever por um gesto irresponsável de
infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado
(AgReg no RE no 271.286-RS, Rel. Min. Celso de Mello, j. 12.9.2000”
Ademais, não pode a Administração
eximir-se da obrigação, pois a saúde constitui direito
fundamental do cidadão, o que torna inadmissível a criação de
qualquer obstáculo.
E mais, os direitos fundamentais,
consoante a moderna diretriz da interpretação constitucional,
são dotados de eficácia imediata.
Nunca
é
demais
lembrar
que
os
preceitos constitucionais não podem ser promessas vagas aos
cidadãos; cabendo aos Administradores Públicos envidar todos
os esforços para concretizar as determinações constantes da
Carta Magna.
Abre-se para o paciente, em função

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1004052-06.2019.8.26.0568 -Voto no 20859
6
disso, a possibilidade de obter tutela jurisdicional que lhe
seja concreta, a ela sujeitando-se, inclusive, o Estado, o
Município, ou ambos, sem que isso importe em indevida
intromissão do Poder Judiciário na discricionariedade com que
atua a Administração Pública. Aliás, este é o entendimento
que tem prevalecido tanto no Supremo Tribunal Federal, quanto
no Superior Tribunal de Justiça.
Vários outros princípios devem ser
interpretados restritivamente quando em risco o bem maior, o
direito à vida.
5.
No
caso
dos
autos,
está
suficientemente demonstrado que a Apelada é portadora de
““doença de Hundington, ave, constipação intestinal crônica,
colonização por Klebisiella e gastrostomia”, tudo conforme
relatório e receituário médicos de fls. 14/15.
É certo que o profissional (médico)
que atestou a enfermidade da Autora, receitando, na
sequência, o solicitado tratamento, possui formação acadêmica
necessária, descabendo no âmbito jurisdicional discutir-se o
mérito da questão.
Ademais, no caso em tela o relatório
e receituário médicos (fls. 14/15), são do próprio serviço
municipal de saúde, que certamente tem conhecimento dos
medicamentos disponibilizados pelo SUS; e certamente não
receitaria outra medicação se a fornecida pelo SUS, de forma
padronizada, fosse igualmente eficaz.
Aliás,
foram
prescritas
algumas
medicações que constam da lista de medicamentos padronizados
pelo SUS (fls. 18).
No mais, não se pode olvidar que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1004052-06.2019.8.26.0568 -Voto no 20859
7
quanto
ao
tipo
de
medicamento/tratamento
sugerido,
a
conveniência ou não do uso de determinado fármaco/produto é
de competência exclusiva do médico que acompanha o enfermo
(Resolução no 1.246, de 8/1/88, do Conselho Federal de
Medicina Código de Ética Profissional), sendo inadmissível
limitar a indicação médica a eventual padronização da
Secretaria de Saúde, tampouco questionar a efetividade dos
medicamentos indicados para o tratamento da enfermidade de
que sofre a Apelada.
Desta
forma,
justificada
a
necessidade do tratamento médico indicado.
6.
É
certo,
também,
que
os
medicamentos (que não constam da lista de dispensação do
SUS), possuem registro na Anvisa, bem como está comprovada a
incapacidade financeira da genitora da apelada, tendo em
vista a incapacidade civil da autora (fls. 13).
Destarte,
cumpridos
os
requisitos
previstos no REsp no 1.657.156, estabelecidos pelo STJ no
julgamento do tema no 106.
7. Frise-se ser inaceitável que o
Poder Público crie entraves ao fornecimento de medicamentos
sob o fundamento de que isso representaria conferir
prioridade ao interesse individual em detrimento do coletivo.
Nesse passo, de rigor observar que a saúde constitui direito
público subjetivo do cidadão e dever do Estado, o que torna
inadmissível a criação de qualquer obstáculo para o
fornecimento de medicamentos de que pessoas acometidas por
enfermidades necessitam.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1004052-06.2019.8.26.0568 -Voto no 20859
8
8. É importante ressaltar que o fato de um
determinado medicamento/produto não fazer parte do programa
de padronização não tem o condão de justificar a
indisponibilidade para sua dispensação e nem o descumprimento
do disposto na Lei n. 8.080/90, no que tange ao fornecimento
de medicamentos (art. 2o).
A
função
de
tais
protocolos
é
padronizar a forma de atendimento e permitir ao Administrador
Público organizar sua atuação, facilitando a aquisição de
medicamentos. No entanto, tais instrumentos não têm o condão
de obstar ou eliminar o atendimento às situações que neles
não estão previstas.
A padronização pode, e deve servir de
parâmetro para programas de Governo, mas jamais atingir o
direito material do cidadão doente e carente de recursos
financeiros para sua aquisição.
Tem-se, de um lado, portanto, a
necessidade comprovada dos medicamentos/produto, de elevado
custo, incompatível com a modesta condição econômica do
apelado, que dele necessita para o controle de grave
enfermidade, e, de outro, o direito constitucional que
proclama a saúde como direito de todos e dever do Estado.
Neste sentido, dispõe o artigo 196 da
nossa Constituição Federal:
“Art. 196: A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção,
proteção e recuperação.”
Sendo assim, o bem da vida, que está sob

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1004052-06.2019.8.26.0568 -Voto no 20859
9
perigo real e concreto, deve ter primazia sobre todos os
demais interesses juridicamente tutelados, devendo o ente
federado fornecer os medicamentos e insumos prescritos,
conforme bem decidiu a r. sentença.
Destarte, muito embora a lista de
dispensação de medicamentos seja essencial à orientação e
priorização da ação da Administração Pública na política
estatal de assistência à saúde, ela não constitui pressuposto
ao direito de obter o atendimento objeto de prescrição
médica.
Nesse sentido, já se manifestou esta C.
2a Câmara de Direito Público:
“o direito à saúde quer dizer que, na doença, cada ser humano dever receber
tratamento condigno e proveitoso, ante a constante evolução da ciência médica; e
não havendo qualquer dúvida de que os medicamentos, tratamentos e utilização de
insumos prescritos pelo médico são necessários e que tal questão não pode ficar
sujeita a burocracia estatal” (Apelação Cível no 742.259.5/0-00, Rel. Des. Samuel
Júnior, j. 8.4.2008).
A propósito, tal posicionamento não
discrepa nesta Corte de Justiça:
“Outrossim, descabe argumentar que o fato da medicação prescrita não se inserir
dentre aquelas padronizadas pelo Ministério da Saúde ou não estarem
disciplinadas por norma técnica que regulamenta a Lei Estadual no 10.782/01
afastaria a pretensão inicial, pois a opção clínica é do profissional responsável pelo
tratamento do paciente, cabendo-lhe, com exclusividade, determinar a medicação
que entende adequada à hipótese diagnostica. Ainda que existam outros
medicamentos no mercado, há que se atender à recomendação médica. Ademais,
questão administrativa não pode prevalecer sobre o direito constitucional à
saúde.”(Apelação Cível no 449.881.5/2-00, Rel. Des. José Santana, j. 8.4.2009).
9.
Nesse contexto, a cogitação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1004052-06.2019.8.26.0568 -Voto no 20859
10
óbices orçamentários revela-se impertinente, pois se trata de
política pública implantada e em funcionamento, pressupondo-
se que esteja contemplada nas leis orçamentárias.
Ademais, incabível a utilização das
questões orçamentárias para que o Poder Público deixe de
cumprir as normas previstas na Constituição Federal e que
devem ser respeitadas pelos entes federados.
Nesse sentido, como bem asseverou o
Min. Celso de Mello:
“entre proteger a inviolabilidade do direito à vida e à saúde, que se qualifica como
direito subjetivo inalienável assegurado a todos pela própria Constituição da
República (art. 5o, caput, e art. 196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa
fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo uma vez
configurado esse dilema que razões de ordem ético-jurídica impõem ao julgador
uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito indeclinável à vida e à
saúde humanas”. (RE-AgR no 393.175-RS).
Assim, não há que se cogitar em
supremacia do direito individual em detrimento dos interesses
da coletividade, tampouco em infração ao princípio da
“Reserva do Possível”, afinal, o direito invocado é daqueles
fundamentais do ser humano e encontra direto respaldo no
texto constitucional.
10. Igualmente não há o que se
cogitar em interferência do Judiciário nas decisões e no
orçamento do Executivo, tampouco em ferimento ao princípio de
separação dos Poderes.
O
Poder
Judiciário
deve
estar
presente diante das irregularidades praticadas por outro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1004052-06.2019.8.26.0568 -Voto no 20859
11
Poder, pela não observância dos princípios constitucionais,
como aqui verificado. Nada que possa ferir a separação dos
Poderes. Aliás, função precípua do Poder Judiciário, a de
fazer cumprir os ditames da Constituição.
Nunca
é
demais
lembrar
que
os
preceitos constitucionais não podem ser promessas vagas aos
cidadãos; cabendo aos Administradores Públicos envidar todos
os esforços para concretizar as determinações constantes da
Carta Magna.
A
garantia
do
fornecimento
da
medicação e o insumo não empresta, em absoluto, caráter de
imposição do Judiciário ao Executivo, mas envolve, sim, o
cumprimento exato dos preceitos constitucionais e o disposto
na Lei n. 8.080/90, regulamentadora do Sistema Único de
Saúde, que atribui à Administração Pública a assistência
terapêutica integral, inclusive farmacêutica.
Sendo assim, não há como concluir
pelo cabimento de outra solução, senão a de que existe a
obrigatoriedade da Apelante de cumprir com as diretrizes
constitucionais
acerca
do
tema,
devendo
nessas
circunstâncias, ser mantida a r. sentença, para que a
Apelante forneça os medicamentos e insumos solicitados.

11. Considera-se prequestionada toda
matéria
infraconstitucional
e
constitucional
aventada,
observado que é desnecessária a citação dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido analisada.
Isto
posto,
conheço
o
reexame
necessário e nego provimento, ficando mantida a r. sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1004052-06.2019.8.26.0568 -Voto no 20859
12
de fls. 49/49. Sem condenação em honorários, ante a natureza
da demanda.
Cláudio Augusto Pedrassi

Relator